Tribunal: STF
Processo: RHC 128575
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Art. 168-A, § 1°, I, c/c art. 71 do Código Penal (Apropriação indébita previdenciária na modalidade continuada). 3. Alegação de ilegalidade na decisão proferida pelo STJ. Não ocorrência. 4. Pleito de reconhecimento da prescrição. Impossibilidade. Não ocorrência da alegada prescrição. 5 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.